Tribunal: TJSP
Processo: 1000679-62.2019.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000679-62.2019.8.26.0407/50000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado CLAUDINEI
VALERIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000679-62.2019.8.26.0407/50000
5 - Voto no 42.473
2
Embargos de Declaração no 100679-62.2019.8.26.0407/50000
Embargante
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Embargado
: CLAUDINEI VALÉRIO DE OLIVEIRA
Comarca
: Osvaldo Cruz 01a Vara Cível
V O T O No 42.473
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO RECURSO
REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
CLAUDINEI VALÉRIO DE OLIVEIRA propôs ação de
cobrança, fundada em contrato de seguro de vida, frente a PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., julgada parcialmente
procedente para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), previsto na apólice no 17080-7, cobertura de
"invalidez funcional permanente por doença", devidamente atualizada pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês a partir de 21.11.2018 (data do indeferimento
administrativo). Considerando que nenhuma das partes atingiu a plenitude de
sua pretensão, condenou cada qual à metade das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil
reais) em favor do patrono da parte adversa; observando-se a assistência
judiciária concedida ao autor.
Inconformada, apelou a seguradora, tendo esta Colenda Câmara,
através do Acórdão fls. 204/209, rejeitado a preliminar e negado provimento
ao recurso.
Vêm agora a requerida, oferecer embargos declaratórios pleiteando,
em síntese, a modificação do julgado por meio da argumentação de que há
omissão e contradição no acórdão. Afirma, em síntese, que a preliminar
arguida diz respeito ao cerceamento de defesa decorrente do reconhecimento
da revelia, pois pretendia a produção de prova pericial, essencial para avaliar
a condição clínica do embargado. Aduz que o laudo pericial apresentado
unilateralmente pelo autor afirma sua incapacidade total e permanente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000679-62.2019.8.26.0407/50000
5 - Voto no 42.473
3
trabalho, mas também que não sofreu prejuízos para as atividades normais do
cotidiano, condição que afasta o direito à cobertura securitária. Requer o
acolhimento dos presentes embargos declaratórios para atribuir-lhes o efeito
infringente, prequestionando a matéria.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade da seguradora quanto à rejeição da
preliminar e o reconhecimento do direito do autor à cobertura securitária,
restou bem aferida no contexto analisado pela r. sentença e pelo v. acórdão
ora atacado.
Vale consignar que o v. acórdão foi proferido com fulcro no art.
252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, de modo que, a fim de evitar
repetição, os fundamentos da r. sentença de fls. 104/106 foram integrados ao
v. aresto como razões de decidir, não configurando a alegada omissão ou
obscuridade; cujos trechos são agora repisados, in verbis:
“(...) Primeiramente, cumpre consignar que ainda que revel a
seguradora-ré, a presunção de veracidade decorrente da revelia não
necessariamente incide sobre o direito da parte, mas sim sobre a matéria de
fato e é relativa, pois a revelia não afasta o livre convencimento do juiz, que
tem o dever de rechaçar pretensões infundadas.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000679-62.2019.8.26.0407/50000
5 - Voto no 42.473
4
Portanto, a matéria de fato e de direito será abaixo analisada sob
o parâmetro acima traçado, mormente por estarem presentes nos autos todos
os elementos de convicção necessários para o conhecimento e decisão da
causa.
Nesse aspecto, aliás, o Código de Processo Civil, no tocante à
questão da prova, adotou a teoria do livre convencimento motivado ou da
persuasão racional do juiz, inexistindo em nossa legislação provas de valor
preestabelecido, tendo o magistrado ampla liberdade na análise dos elementos
de convicção coligidos aos autos, devendo, em qualquer caso, decidir
fundamentadamente.
Ademais, dispõem expressamente os artigos 344 e 345, IV do
Código de Processo Civil:
Art. 344 - Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autos.
Art. 345 A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344,
se:
...
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
...
Pois bem. De acordo com a documentação médica acostada pelo
autor, verifica-se que está acometido de incapacidade total e permanente
para o trabalho, insuscetível de recuperação, como constou no laudo:
“(...) portador de infarto do miocárdio, aneurisma de ventrículo
esquerdo e insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 35%, evolui com
insuficiência cardíaca, com dispneia edema mmii. Tem limitação funcional,
com incapacidade permanente, não podendo realizar suas funções de trabalho
habitual devido à insuficiência cardíaca congestiva. É também portador de
hipertensão arterial de difícil controle e diabetes em uso de insulina (...)” fl.
18, com destaque.
Logo, faz jus o autor à indenização securitária pleiteada. Sobre
esse aspecto, relevante transcrever o seguinte trecho da r. sentença prolatada:
“(...) Comprova o autor que a Prefeitura Municipal de Salmourão
contratou com a requerida dois seguros com capital segurado de R$ 10.000,00
(fls. 09/10) e R$ 15.000,00 (fl. 11).
O laudo médico elaborado pelo perito judicial, processo n.
0001095-45.2017.4.03.6339, apontou que o autor apresenta incapacidade total
e permanente para o trabalho, sendo insuscetível de reabilitação (quesito 02
fl. 20).
Concluiu ainda que o autor não sofreu prejuízos para as atividades
normais do cotidiano e que a doença não decorreu de acidente de trabalho.
Analisando as coberturas dos seguros contratados, verifica-se que
apenas a apólice vg n. 17080-7 possui cobertura para "invalidez funcional por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000679-62.2019.8.26.0407/50000
5 - Voto no 42.473
5
doença" (fls. 09/10).
A apólice vg 146540 somente possui cobertura para "morte
acidental" e "invalidez por acidente", hipóteses não caracterizadas nos autos.
A doença do autor, não relacionada ao trabalho e agravada ao
longo dos anos, não se enquadra no conceito de acidente.
Por outro lado, o autor se apresenta totalmente incapaz para o
exercício de atividade laboral, fazendo jus ao recebimento da indenização
securitária de "invalidez funcional por doença" (...)” fls. 207/209, com
destaque.
No mais, mister ressaltar que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso com o objetivo
de atribuir efeito infringente aos embargos.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já
decidida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá
ao embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator